Tribunal: STF
Processo: Rcl 52003
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Casem Mazloum para garantir a autoridade da Reclamação 41.557/SP pelo Juízo da 25ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP.



    O reclamante afirma, em síntese, o seguinte:



    “A presente Reclamação colima o trancamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (em curso contra o Reclamante desde 2003), por terem sido trancadas as ações penais, por habeas corpus concedidos por essa Corte Suprema, relativamente a idênticas imputações que embasaram aquela. O presente pedido tem como fundamento o artigo 21, §4º, da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, bem como o precedente dessa Augusta Corte, consubstanciado na Reclamação nº 41.557, j. 14/12/2020, Relator Ministro Gilmar Mendes. O pedido também se funda na prescrição intercorrente e na abolitio infracciones [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...] o reclamante foi alvo de três ações penais na famigerada e espalhafatosa então cognominada ‘operação anaconda’, nas quais foram imputados os crimes acima aludidos contra o reclamante e outros, tendo todas sido trancadas pelos habeas corpus nsº 89.310, 86.424 e 84.388, concedidos por essa Corte Suprema Corte e cuja ACP tem perfeita igualdade fático-probatória.



    Pois bem, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, essa Suprema Corte decidiu, em 14/12/2020, pelo cabimento da Reclamação para trancar ação de improbidade que imputa os mesmos fatos atribuídos em ação penal extinta, verbis:



    ‘Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.’ (STF, Reclamação nº 41.557, j. 14/12/2020, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Com maior razão agora, a mesma solução se impõe em face da entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429/92 e que passou a dispor, especificamente em seu artigo 21, parágrafo 4º, o seguinte, verbis:



    § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



     



    Diante disso, conclui que



    “[...] a mens legis não pode conduzir a outra interpretação senão a de que, se a absolvição criminal impede o trâmite da ação civil, com muito mais razão a impede quando se trata de trancamento da ação penal, ou seja, por invalidade da própria denúncia. Vale dizer, se o menos (absolvição) impede o curso da ação civil, o mais (trancamento da própria ação penal) deve evidentemente também obstaculizar o curso daquela.



    [...]



    Cabível no caso, portanto, o trancamento da ação civil por essa Colenda Corte Suprema, seja com base no caso paradigma (Recl. 41.557), seja, agora, com igual ou maior razão, em face do disposto no artigo 21, §4º, da Lei 8.429/92” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a concessão de liminar inaudita altera parte, haja vista a clara presença de seus requisitos, consistentes no fummus boni juris e no periculum in mora, para determinar a suspensão do curso da Ação Civil Pública nº 0036130-95.2003.403.6100, 25ª Vara Federal de São Paulo, bem como, ao final, a sua extinção com fundamento não somente na similitude fático-probatória com as ações penais trancadas, mas também pela abolitio infracciones e em face da prescrição intercorrente, conforme os fundamentos de fato e de direito acima expendidos” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Nos autos da Rcl 41.557/SP, invocada como paradigma, a Segunda Turma julgou procedente o pedido para determinar o trancamento de ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante daquele feito por entender que haveria identidade entre os conjuntos fático-probatórios de dita ação de improbidade e da ação penal trancada por esta Corte nos autos do Habeas Corpus 158.319/SP.



    Ressalte-se que, no referido paradigma, o reclamante buscava garantir a autoridade de decisão proferida em habeas corpus no qual era ele o paciente.



    A decisão proferida na Rcl 41.557/SP, contudo, possui efeitos restritos aos sujeitos da respectiva relação processual. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Com esse entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 



    1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 



    3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 



    […] 



    5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ademais, nem sequer houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos” 
(Rcl 26.111-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei) 



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos” (Rcl 25.069-AgR/MG, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei). 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl 4.058-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifei). 



    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como as aqui descritas.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator